Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. RECURSO DESERTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Não efetuado o recolhimento do preparo no prazo determinado, o recurso deve ser considerado deserto.
2. Agravo Interno não provido. Unânime.